Tribunal: TJDFT
Processo: 0722792-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722792-35.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: ROSANA ALMEIDA E SILVA FERNANDES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão transitado em julgado em 06/06/2025, conforme certidão de Id 72622946. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e, na forma do artigo 49 da Lei no 9.099/95, deve ser interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da decisão (art. 49), no caso, acórdão. Todavia, o recurso foi interposto em 13/06/2025, sendo manifestamente intempestivo, cumprindo observar que a certidão de trânsito em julgado não foi objeto de impugnação do recurso, bem como que a parte autora/embargante não se encontra representada por advogado, fato também impeditivo para conhecimento do recurso, nos termos do artigo 41, §2o da Lei 9.099/95. Desse modo, NÃO CONHEÇO dos embargos, nos termos dos artigos 41, §2o e 49 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 83, § 1o, do RITR do TJDFT. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito